Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À SEFAZ-DF. AVERIGUAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO E DE IMÓVEIS IRREGULARES EM SEU NOME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Comprovado o prévio esgotamento das providências de responsabilidade do credor para localização de bens penhoráveis, compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em homenagem à cooperação judicial.
2. Uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo a situação ser examinada caso a caso, cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com a finalidade de se averiguar a existência de previdência privada de titularidade do executado.
3. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal é medida adequada, vez que a SEFAZ-DF é capaz de fornecer informações sobre a existência de eventuais imóveis irregulares do executado, por meio do seu cadastro para a cobrança de IPTU. Precedentes.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.